Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729328-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: RAFAEL FARIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GG Educacional Ltda. contra decisão de ID 101231903 (autos de origem), prolatada no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Rafael Faria de Carvalho, em que o d. Juízo a quo deferiu “em parte os pedidos de tutela antecipada de urgência, para determinar ao requerido que cesse, no prazo de 2 dias, a contar da intimação, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza através do sítio eletrônico https://thalitaconcursosbr.org/ ou qualquer outro, produzidos e de titularidade da autora ( Gran Cursos / GG EDUCACIONAL LTDA), sob pena de multa diária”, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nas razões do recurso, alega, em síntese, que o agravado comercializa cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade da agravante, sem autorização para tanto, o que vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à instituição. Argumenta que, para possibilitar a interrupção da prática delituosa pelo agravado, bem como o congelamento do sítio eletrônico https://thalitaconcursosbr.org/, faz-se necessária a colaboração dos provedores de aplicação utilizados como meio útil para praticar os ilícitos, bem como dos provedores de conexão responsáveis por permitir o acesso ao referido site. Assevera que a Lei n. 12.965/2014 possibilita que seja obstado, mediante ordem judicial, o acesso ao sítio eletrônico, bem como às páginas a ele vinculadas, utilizadas como meio de divulgação dos serviços e produtos violadores do direito autoral. Menciona que a medida atende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Discorre acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e da tutela de evidência. Colaciona julgados referentes a processos em que foi parte, favoráveis à tese expendida. Pugna, pois, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para: (i) que seja determinado aos principais provedores de conexão (OI, VIVO, NET VIRTUA, TIM, SKY, ALGAR, BRISANET, SERCOMTEL e CLARO NXT) o bloqueio do acesso ao domínio https://thalitaconcursosbr.org/ (IP 104.21.21.59); (ii) que seja determinado aos provedores de aplicação utilizados pelo agravado (GOOGLE e FACEBOOK) o congelamento das páginas utilizadas, sob pena de multa no descumprimento; (iii) que seja determinado o bloqueio dos valores auferidos ilegalmente pelo agravado e a apresentação do histórico de movimentações financeiras, nas plataformas de pagamento PAGSEGURO e MERCADOPAGO.COM; (ID 28945683 – p. 13) Preparo ao ID 28945686. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Como relatado, aduz a agravante que a parte agravada vem comercializando, na página eletrônica https://thalitaconcursosbr.org/, cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, sem autorização, o que vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à instituição. Argumenta que, para possibilitar a interrupção da prática delituosa pelo agravado, bem como o congelamento do sítio eletrônico https://thalitaconcursosbr.org/, faz-se necessária a colaboração dos provedores de aplicação utilizados como meio útil para praticar os ilícitos, bem como dos provedores de conexão responsáveis por permitir o acesso ao referido site. De início, impende salientar ser desnecessário perquirir acerca da presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência pleiteada em primeiro grau. Isso porque o magistrado a quo, por entender estarem caracterizados, deferiu a antecipação da tutela voltada à determinação ao agravado para que cesse, no prazo de dois dias, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, produzidos e de titularidade da agravante, através do mencionado sítio eletrônico ou qualquer outro, sob pena de multa diária. Os demais pleitos liminares foram indeferidos, sob o fundamento de que “buscam imputar obrigações a terceiros que não fazem parte da lide.” A decisão se mostra, a princípio, acertada. De fato, os provedores de aplicação (GOOGLE e FACEBOOK), os provedores de conexão (OI, VIVO, NET VIRTUA, TIM, SKY, ALGAR, BRISANET, SERCOMTEL e CLARO NXT), assim como as plataformas de pagamento (PAGSEGURO e MERCADOPAGO.COM) não fazem parte da relação processual. Desse modo, descabida a imposição, a terceiros não integrantes da lide, de obrigações relativas a processo do qual não foram citados, por decorrência do devido processo legal. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO. REINCLUSÃO. EX-COMPANHEIRA. OBRIGAÇÃO PARA TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Conquanto não se negue a possibilidade de prestação de alimentos entre ex-companheiros, no caso, a providência pretendida, qual seja de reinclusão da Agravante no plano de saúde do Agravado, implica em imposição de obrigação a terceiro estranho à lide, porquanto interfere no estatuto da operadora do plano de saúde quanto à possibilidade de ex-companheiros serem beneficiários do instituto, não se mostrando possível de ser deferida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317823, 07420417120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO USADO. CONSUMAÇÃO. TRADIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE (CTB, ART. 123). OMISSÃO. FRUIÇÃO DO AUTOMÓVEL PELO ADQUIRENTE. REPASSE A TERCEIRO. MULTAS, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ENCARGOS GERADOS PELO VEÍCULO APÓS O NEGÓCIO E APERFEIÇOAMENTO DA TRADIÇÃO. IMPUTAÇÃO AO ALIENANTE. EXCESSO DE PONTUAÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO ALIENANTE. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. GÊNESE. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. GEMINAÇÃO (CC, ARTS. 186 E 927). CULPA DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFORMAÇÃO AO OBJETO DA LIDE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES A ENTE E ÓRGÃO PÚBLICO. PESSOAS ESTRANHAS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO (CPC, ART. 506). DECOTE DO EXCESSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). (...) 2. A par de a resolução da lide ser pautada pelo pedido, dialogando com a causa posta em juízo, consoante os princípios da congruência e dispositivo, os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada são pautados pela composição passiva da lide, tornando inviável que, endereçado o pedido a pessoa física, sejam imputadas obrigações ao ente público distrital e ao órgão de trânsito local, conquanto não integrados à angularidade passiva da ação, ensejando que o que lhes fora endereçado, exorbitando os limites da causa e implicando a irradiação de efeito a terceiro estranho à relação processual, implica julgamento ultra petita, determinando o decote do excesso (CPC, art. 506 e 1.013, §3o, II). (...) 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Julgamento ultra petita reconhecido. Excesso decotado. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1227792, 07015462320188070010, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Oportuno realçar, por fim, que o intento da agravante de obstar a prática delituosa narrada, supostamente praticada pelo agravado, pode ser alcançado pela tutela de urgência já deferida em primeiro grau, especialmente tendo em vista a multa processual fixada, a qual busca garantir a efetividade da medida. Portanto, o quadro fático-processual em que a lide se apresenta não autoriza o deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora